Tribunal: TJPA
Processo: 0058582-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058582-79.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: FLAVIO TULIO MOTA DE MELO, AVANI LEAO DE ARAUJO RODRIGUES, MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que manteve integralmente sentença condenatória ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, além da restituição de valores pagos a título de juros de obra, em razão de atraso superior a dois anos na entrega de unidades habitacionais adquiridas por MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, FLÁVIO TÚLIO MOTA DE MELO e AVANI LEÃO DE ARAÚJO RODRIGUES. A embargante alegou omissões no julgado quanto à análise de precedentes do STJ sobre danos morais, à inexistência de prova para lucros cessantes, à alegação de força maior, e à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar precedentes do STJ que afastam a configuração automática de dano moral em caso de inadimplemento contratual; (ii) averiguar se houve omissão quanto à exigência de prova específica para condenação por lucros cessantes; (iii) definir se a tese de força maior foi devidamente analisada; e (iv) apurar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação suficiente quanto aos dispositivos constitucionais e legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer que o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel configura hipótese excepcional que autoriza a indenização por danos morais, em consonância com precedentes do STJ, afastando a tese de que o mero inadimplemento contratual não gera abalo extrapatrimonial.

4.

A presunção de lucros cessantes foi fundamentada de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 996), que dispensa prova da intenção de locação ou da perda patrimonial concreta, bastando a demonstração da mora do promitente vendedor e da impossibilidade de uso do bem.

5.

A tese de força maior foi devidamente enfrentada, sendo afastada sob o fundamento de que a escassez de mão de obra constitui fortuito interno, inerente à atividade da incorporadora, e não exclui a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

6.

O acórdão embargado não incorre em negativa de prestação jurisdicional, pois apresenta fundamentação articulada e compatível com os argumentos das partes e os elementos dos autos, atendendo às exigências do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

7.

As alegações da embargante revelam mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de precedentes não vinculantes contrários à tese adotada não obriga sua expressa refutação quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada.

2.

A presunção de lucros cessantes em atraso na entrega de imóvel é válida mesmo sem prova da intenção de exploração econômica do bem.

3.

O atraso decorrente de escassez de mão de obra configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da incorporadora.

4.

A prestação jurisdicional é considerada adequada quando a decisão apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV e VI, e 85, § 8º; CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX; CC, arts. 389, 395 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.09.2019.

STJ, AgInt no REsp 2041393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09.11.2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2034371/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27.06.2024.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e embargada
MAYNA THAYANA CUNHA FREITAS LIMA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
26494742
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
26128861
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE OBRA INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARCO TÚLIO SAMPAIO DE MELO, MARIA IRIS SAMPAIO DE MELO, FLAVIO TULIO MOTA DE MELO e AVANI LEÃO DE ARAÚJO RODRIGUES. Os agravados, promitentes compradores de duas unidades no empreendimento “Reserva Ibiapaba, Edifício Aruanã”, requereram, entre outros pedidos, indenização por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso superior a dois anos na entrega dos imóveis. A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e restituição de valores relativos a juros de obra cobrados indevidamente. A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, ensejando o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral e adequação do valor fixado; (iii) determinar se é legítima a devolução de valores pagos a título de juros de obra; e (iv) avaliar se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de lucros cessantes em casos de atraso injustificado na entrega do imóvel, sendo desnecessária a comprovação da intenção de locação ou efetiva perda patrimonial, bastando a demonstração da mora e da impossibilidade de uso do bem.

2.

O dano moral restou configurado em razão do atraso expressivo — superior a dois anos — que extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando angústia e frustração aos compradores, o que autoriza a indenização, considerada razoável no valor de R$ 15.000,00 por unidade.

3.

A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega contratual, incluindo o período de tolerância, é indevida quando não demonstrada culpa do adquirente, ensejando a restituição dos valores pagos nesse período.

4.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na apreciação equitativa, conforme autorizado pelo art. 85, § 8º, do CPC, considerando a sucumbência recíproca e as características do caso concreto, não sendo cabível a aplicação automática do percentual de 20% sobre o valor do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de danos, autorizando a indenização por lucros cessantes, independentemente de prova da intenção de locação.

2.

O dano moral é caracterizado quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade e expectativa legítima do adquirente.

3.

A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, é ilícita e impõe a restituição dos valores pagos.

4.

A fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca pode ser realizada por equidade, considerando as peculiaridades do caso, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A e 8º; 86; Código Civil, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.09.2019.

STJ, AgInt no REsp 2041393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09.11.2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2034371/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 27.06.2024.

TJ-AM, Apelação Cível 0610177-27.2016.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 22.07.2024.

TJ-ES, Apelação Cível 0048846-26.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível.

O embargante alega a existência de omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada e inviabilizam a interposição de recurso às instâncias superiores, razão pela qual também busca o prequestionamento das matérias indicadas.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de enfrentamento das teses jurídicas e precedentes do STJ invocados no agravo interno, segundo os quais o atraso na entrega de imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável. A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre julgados paradigmáticos (REsp 1.862.904/RJ e 1.863.259/RJ), que exigem demonstração concreta de abalo moral, configurando omissão em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

A segunda omissão reside na ausência de manifestação sobre a tese de que a condenação por lucros cessantes carece de prova da destinação econômica do imóvel. A embargante argumenta que não há elementos nos autos que evidenciem a intenção de exploração financeira, sendo indevida a presunção automática de lucros cessantes. Sustenta, ainda, que tal presunção configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e que o acórdão limitou-se a jurisprudência genérica, ignorando precedentes específicos que afastam tal presunção na ausência de prova.

A terceira omissão alegada diz respeito à ausência de apreciação da tese de força maior decorrente da escassez generalizada de mão de obra na construção civil, fato que teria tornado inevitável o atraso na entrega da unidade. A embargante assevera que o acórdão embargado ignorou argumento relevante e cláusula contratual expressa que previa exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional por deixar de enfrentar expressamente matérias de índole constitucional e infraconstitucional, notadamente os arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da CRFB/88, e art. 371 do CPC. Ressalta que a fundamentação das decisões judiciais deve estar intrinsecamente vinculada à análise concreta dos argumentos das partes e que a ausência de tal enfrentamento frustra o contraditório e a ampla defesa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com apreciação expressa das teses suscitadas, ou, subsidiariamente, que sirvam para fins de prequestionamento, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em seu entendimento, afastariam a condenação por danos morais em casos de mero inadimplemento contratual, bem como sobre a ausência de comprovação de prejuízo específico que embasasse a condenação por lucros cessantes. Aponta, ainda, que o julgado não teria enfrentado a tese de ocorrência de força maior em razão da escassez de mão de obra, e que teria deixado de observar dispositivos constitucionais e legais relacionados à fundamentação das decisões judiciais.

Após detida análise dos autos, constato que não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas no agravo interno. No tocante à configuração dos danos morais, o colegiado foi enfático ao reconhecer que o atraso na entrega das unidades habitacionais ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual, sendo superior a dois anos, circunstância essa que configura situação excepcional apta a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais, conforme precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, os quais foram expressamente citados na fundamentação.

Quanto à alegação de ausência de prova para a condenação em lucros cessantes, o acórdão registrou, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 996), que o prejuízo decorrente da impossibilidade de uso do imóvel em razão de mora injustificada do promitente vendedor é presumido, prescindindo de demonstração de intenção de locação ou de efetiva frustração de receita. O entendimento adotado pelo colegiado está devidamente motivado e alinhado ao posicionamento reiterado das cortes superiores, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto.

No que se refere à tese de força maior, a decisão colegiada também apresentou posicionamento claro ao afastar qualquer justificativa para o inadimplemento contratual, registrando que o atraso prolongado caracteriza-se como fortuito interno, inerente à atividade da incorporadora e, portanto, incapaz de afastar a responsabilidade contratual. Ainda que a cláusula contratual que trata da excludente de responsabilidade por força maior não tenha sido expressamente transcrita, o acórdão analisou de forma suficiente o argumento e rejeitou a pretensão, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

As alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais tampouco prosperam. O acórdão embargado apresenta fundamentação consistente, articulada com os elementos dos autos, atendendo plenamente ao comando do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição da República. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável não é fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.

Por fim, não se vislumbra qualquer vício sanável por via dos embargos, nem omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento do presente recurso, tampouco se identifica necessidade de aclaramento para fins de prequestionamento, haja vista que os temas foram devidamente enfrentados pelo acórdão recorrido.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
REJEITO-O
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/07/2025